Tribunal: STF
Processo: HC 253331
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação para o tráfico. Pleito de absolvição. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Flaviano José de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 909.941/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico. Ressalta a inexistência de elementos comprobatórios de animus associativo, vínculo estável e permanente entre os acusados. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM PROVAS QUE DENOTAM A ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. REFUTAÇÃO DESTES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ao negar provimento ao recurso de apelação da Defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou:



    “Com efeito, a partir das conversas, foi possível identificar os acusados e diversos outros integrantes do grupo, pois há diálogos entre Rosival e Rafael, em que eles tratam de preparação e distribuição das drogas; há referências a Fabiano com relação ao tráfico de drogas em conversas entre Rosival e Rafael e em conversas entre José Carlos e Bruna; há referências a Renan em diálogos sobre o tráfico de drogas entre Rosival e Rafael e entre as companheiras de Rosival e Rafael; há conversas entre Juliano e Rafael tratando da preparação e venda das drogas; e, por fim, há conversas entre Flaviano e Rafael referentes à venda de drogas.



    (...)



    Desta forma, os depoimentos dos Investigadores de Polícia, corroborados pelo conteúdo das conversas encontradas nos aparelhos celulares, levam à conclusão segura de que existia convergência de vontades e interesses voltados para a prática da traficância por parte do grupo formado pelos réus, pois, através desses diálogos, eles tratavam do fornecimento, preparo e distribuição das drogas, demonstrando vínculo associativo duradouro e dirigido à mercancia de substâncias ilícitas.” (destaquei).



    Nesse contexto, sobre o pleito de absolvição do paciente, a autoridade apontada como coatora asseverou que:



    “Ademais, da atenta análise da sentença condenatória, observa-se que o Magistrado singular logrou demonstrar a estabilidade da associação, assim como a divisão de tarefas, indispensáveis à tipicidade do crime de associação para o tráfico, destacando que (fl. 27 – grifo nosso):



    [...] 



    Juliano e Flaviano adquiriam drogas de Rafael Rodrigo de Oliveira, vulgo “Morto” (processado nos autos de n° 0002006-54.2018.8.26.0129) para venderem diretamente, conforme anexo II de fls.191, fotografia de n° 04 de fls. 207, fotografia de n° 05 de fls. 209 e várias mensagens de fls. 253/256. 



    Nesse passo, a negativa de autoria dos acusados não merece prosperar, vez que está divorciada do conjunto probatório dos autos. Os acusados, apesar de negarem em Juízo a associação, afirmando que desconhecem uns aos outros, não deram qualquer explicação plausível e convincente para os fatos retratados nos autos. De outra parte, a conclusão das investigações policiais foi inequívoca e evidenciou o liame associativo mediante compartilhamento de tarefas entre os acusados, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, não restando dúvida alguma acerca das condutas apuradas e das identidades dos réus. 



    Como se vê, as declarações dos acusados são desajustadas entre si e não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. A versão dada por eles é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, por não encontrarem respaldo fático. Percebe-se, enfim, nos discursos, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual as versões por eles apresentadas não podem ser aceitas. 



    [...]”



    A partir da leitura dos excertos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo paciente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    Outros julgados na mesma linha: “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente